Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-52.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. INTERNET BANKING. DEVER DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO RECONHECIDA PELO CORRENTISTA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE SENHA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Banco a ressarcir a quantia de R$1.000,00, relativa à transação via pix hostilizada; julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em suas razões, o recorrente alega a ocorrência de dano moral, pois o banco não observou os cuidados inerentes as suas atividades, e, em se tratando de fraude, está caracterizado o fortuito interno. Pede a reforma da sentença para acolher o pedido de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado tendo em vista a comprovação da condição de hipossuficiência do recorrente, fazendo jus ao beneplácito da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões, id 52428428.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, e de razoavelmente controlar tais domínios é responsabilidade do fornecedor, ofertando a segurança legitimamente esperada pelos correntistas quanto a proteção de seu patrimônio.
4. De acordo com o enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Na hipótese, pelo que se observa, foi efetuada uma transferência via PIX em favor de terceiro, no valor de R$1.000,00, devidamente registrada a fraude por meio do Boletim de Ocorrência 6766/2022-0 da 32a. DP.
5. A matéria devolvida à apreciação desta Turma Recursal cinge-se à alegada ocorrência de danos morais, decorrentes da efetivação de transferência de numerário da conta corrente do recorrente. Convém esclarecer que o dever de segurança dos bancos implica ciência dos riscos decorrentes da própria atividade. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor, e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo.
6. Nada obstante, no tocante ao dano moral, é inegável que o ocorrido provocou transtornos para o recorrente, porém, ele não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, notadamente que a retirada da importância tenha comprometido sua subsistência, porquanto os fatos narrados na inicial, não se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que causem angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte. Compulsando os autos e analisando detidamente os argumentos apresentados, vejo que não restou demonstrada a existência de ofensa significativa a direitos da personalidade, capazes de atingir a integridade física ou psíquica da parte recorrida, bem como sua honra ou dignidade. Alinhavadas tais considerações, impõe-se a confirmação da sentença.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95), ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.